Tribunal: TJDFT
Processo: 0728635-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728635-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ANDRESSA PEREIRA RODRIGUES, ROSANGELA PEREIRA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LS&amp;M Assessoria Ltda. em face da r. decisão (ID 241692567, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de Andressa Pereira Rodrigues e Rosangela Pereira Rodrigues, indeferiu o pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD e RENAJUD, sob o fundamento de que não há demonstração de alteração na situação financeira das devedoras. Nas razões recursais (ID 73984038), alega, em síntese, que a última consulta RENAJUD foi realizada em dezembro/2021 e a busca SISBAJUD ocorreu em fevereiro/2024, o que justifica o requerimento da reiteração das pesquisas com repetição programada para o Sisbajud. Requer a antecipação da tutela recursal para o deferimento das medidas negadas na origem. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, conquanto se possa cogitar do direito à realização das diligências requeridas, tendo em vista o tempo decorrido desde a última pesquisa de ativos via Sisbajud, em fevereiro/2024 (ID 187230512, na origem), e via Renajud, em dezembro/2021, respectivamente, não se evidencia, de plano, o periculum in mora. Destaque-se que os argumentos contidos na peça recursal sintetizam a preocupação com a superveniência de prescrição intercorrente da ação executiva, que é lastreada em cheque inadimplido (ID 27579912, na origem). À luz do art. 59 da Lei no 7.357/1985, “Prescrevem em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei assegura ao portador”. Todavia, a pretensão material de recebimento do crédito não é fulminada com a extinção da execução frustrada do cheque, porquanto ainda é facultado ao credor satisfazê-lo por via processual diversa. Nesse sentido, julgados deste eg. TJDFT: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO MONITÓRIA DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. INTERESSE DE AGIR. APELAÇÃO PROVIDA. [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo executivo, por força da prescrição intercorrente, impede o ajuizamento de ação monitória baseada no mesmo cheque. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em espécie (CPC, art. 700, inc. I). 5. O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula (STJ, súmula 503). 6. A execução de cheque possui natureza de demanda fundada em título executivo stricto sensu, sujeita ao prazo prescricional específico de seis meses (Lei n.o 7.357/85, arts. 33 e 59). Assim, decorrido o prazo para a execução, a pretensão do credor se transmuda em pretensão de cobrança ordinária, subsistindo seu direito material até o decurso do prazo prescricional da ação de conhecimento, que, para o cheque, é de cinco anos (CC, art. 206, § 5o, inc. I). 7. Mesmo diante da extinção da execução pela prescrição intercorrente — que diz respeito apenas à perda do direito de execução forçada —, o direito material subjacente ao crédito não se extingue automaticamente. O que ocorre é a necessidade de buscar a satisfação do crédito por meio da via adequada, no caso, a ação monitória, fundada em prova escrita sem eficácia executiva. 8. O beneficiário do cheque detém interesse de agir para a propositura de ação monitória ajuizada dentro do prazo de cinco anos, ainda que tenha ocorrido precedente a extinção da pretensão executório, por força da prescrição intercorrente. IV. DISPOSITIVO 9. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Autos devolvidos à origem para os devidos fins. [...]” (Acórdão 2015550, 0752327-66.2024.8.07.0001, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) (grifou-se) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CHEQUE. PRAZO DE 06 MESES. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE OUTRAS AÇÕES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO FIXAÇÃO EM CASO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 4. Os arts. 47, I e 59 da Lei 7.357/1985 preveem expressamente que o prazo de prescrição para execução de cheque não pago é de 6 meses, contados do fim do período de apresentação. Na hipótese, trata-se de execução de título executivo extrajudicial (cheque). Portanto, a pretensão executiva prescreve em 6 meses, prazo que deve ser considerado também para a prescrição intercorrente. 5. Assim, é evidente a consumação da prescrição intercorrente, uma vez que ultrapassado o lapso temporal de 06 meses entre o fim da suspensão de um ano do feito e a sentença que reconheceu a perda da pretensão. 6. É imprescindível que haja a localização dos bens penhoráveis ou da citação do devedor. Se assim não fosse, a simples manifestação do exequente seria apta a impedir a fluência da prescrição intercorrente indefinidamente, com a postergação da solução da lide. 7. Todavia, a prescrição de 6 meses prevista na Lei do Cheque limita - unicamente - o uso da ação de execução direta de título executivo extrajudicial. Ultrapassado o prazo de seis meses, a pretensão material não se extingue - o credor pode cobrar e executar a dívida por outros meios processuais. 8. O cheque - título executivo extrajudicial previsto na legislação processual (CPC, art. 784, I) - não deixa de ser um instrumento particular que prevê dívida líquida, certa e exigível. Consumada a prescrição do cheque, a execução permanece possível por outros meios com prazos prescricionais distintos: ação de locupletamento ilícito (dois anos – art. 61 da Lei no 7.357/85), ação monitória (cinco anos – Súmula 503 do STJ) e ação genérica, pelo procedimento comum (cinco anos – art. 206, §5o, I, do CC). 9. Quanto aos honorários advocatícios, art. 921, § 5o, do CPC determina a não incidência de custas e de honorários advocatícios de sucumbência em caso de pronúncia da prescrição intercorrente. Precedentes. 10. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1973376, 0704086-54.2021.8.07.0005, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 14/03/2025.) (grifou-se) No caso concreto, o título de crédito foi emitido em 28/12/2018 e apresentado pelo Exequente, aos 31/12/2018 e 4/1/2019, sem sucesso (ID 27579912, na origem). A execução, datada de 15/1/2019, foi movida dentro do prazo prescricional para propositura da Execução de Título Extrajudicial (ID 27579911, na origem). Observa-se, portanto, que, acaso sobrevenha a prescrição intercorrente, o credor ainda pode se socorrer da Ação Monitória na busca da satisfação do crédito. Assim, diante da ausência de ameaça à higidez da pretensão material do Agravante, não se configura o periculum in mora. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Às Agravadas para apresentarem resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator